Tribunal: STF
Processo: ARE 1263763
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUMENTO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MÉRITO – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DIVERGÊNCIA RECONHECIDA PELA LEI ESTADUAL N° 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS, EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER JUDICIÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ 25.03.2015, APÓS APLICADO IPCA-E, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – JUROS DE MORA – DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA (LEI N. 11960/2009), A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4°, II, DO NCPC – PRESQUESTIONAMENTO EXPRESSO – DESNECESSIDADE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 4, e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII do art. 37 da Constituição da República, a Súmula Vinculante n. 37 e a Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal.
    Salienta que “o acórdão do tribunal a quo, entretanto, concedeu equiparação de vencimentos com o cargo com remuneração superior, para período em que não há lei prevendo tal equiparação” (fl. 7, e-doc. 11).
    Assevera  que “o acórdão concedeu aumento de remuneração por decisão judicial com base no princípio da isonomia, o que encontra óbice em dispositivos constitucionais” (fl. 7, e-doc. 11).
    Argumenta que, “embora haja a previsão de isonomia remuneratória no serviço público para servidores que ocupassem cargos com responsabilidades semelhantes, esta determinação deveria ser implementada por meio de lei, à luz do art. 37, X, da CF” (fl. 7, e-doc. 11).
    Alega que “não se trata de desvio de função pois os cargos são distintos, com atribuições diferenciadas, tanto que nos autos o acórdão impugnado concedeu a equiparação salarial entre dois cargos distintos, sob o fundamento da isonomia de requisitos para ingresso nos cargos, desprezando as atribuições diferenciadas” (fl. 8, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e, quanto à “suscitada violação aos enunciados da Súmula n.º 339 e da Súmula Vinculante n.º 37, do Supremo Tribunal Federal, o apelo em questão não merece guarida por não estar referida espécie compreendida na expressão ‘contrariar dispositivo desta Constituição’, constante do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 15).
    No agravo, o agravante argumenta que “não há que se falar em negativa de seguimento do RE apresentado, já que as razões recursais foram assentadas, claramente, em violações às disposições da Carta Magna, já tendo o próprio STF, inclusive, reconhecido e retificado violações em idêntico caso” (fl. 8, e-doc. 18). 
    Ressalta não haver “necessidade de qualquer revolvimento na matéria infraconstitucional para o deslinde da matéria inserta no Recurso Extraordinário, pois o que se pretende reformar nesta via excepcional é, reitera-se, a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder equiparação de remuneração a servidores sob a alegação de isonomia, sem previsão em lei específica, sob os auspícios exclusivos das disposições constitucionais constantes dos incisos X e XIII do art. 37 da CF/88” (fls. 8-9, e-doc. 18).
    Sustenta que “o ponto crucial a ser analisado é o de que no presente caso o acórdão do tribunal a quo concedeu equiparação de vencimentos com o cargo com remuneração superior, para período em que não há lei prevendo tal equiparação” (fl. 9, e-doc. 18).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a controvérsia é de natureza constitucional e o agravante apontou os dispositivos constitucionais contrariados. 
    5. Razão jurídica assiste ao agravante.
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, determinar equiparação de vencimentos de servidores ao fundamento de isonomia. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.317-RG (Tema 315), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido” (DJe 10.11.2014).
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “Cinge-se a controvérsia na averiguação da possibilidade de equiparação de vencimentos entre os cargos públicos de Analista Judiciário - símbolo PJJU-1 e de Técnico de Nível Superior, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. 
    A Lei nº 3.687, de 09 de junho de 2009, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, realizou a divisão do quadro permanente de servidores efetivos nos seguintes cargos: a) técnico de nível superior; b) analista judiciário; c) auxiliar judiciário I, e d) auxiliar judiciário II. (…)
    Após, por meio da edição da Lei Estadual n° 4.834, de 12 de abril de 2016, houve o reconhecimento de identidade de atribuições entre os mencionados cargos e, por consequência, o direito à equiparação salarial, com autorização expressa de enquadramento, cálculo e pagamento, pelo Poder Judiciário Estadual, dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, com procedência de ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. Vejamos o teor do artigo 1º: 
    Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 
    Isto em razão de ser necessário, para ambos, o atendimento ao requisito da escolaridade de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional. 
    Portanto, tendo a equiparação salarial sido assentida pela Lei Estadual n° 4.834, de 12/04/2016, a servidora apelada faz jus ao reconhecimento de tal direito, com recebimento das verbas retroativas e reflexos desde a criação dos cargos, através da Lei Estadual nº 3.687, de 09/06/2009, momento em que teve início a distorção dos vencimentos, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. (…)
    Realça-se que ‘O reconhecimento do direito à equiparação não implica violação aos dispositivos constitucionais, que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula Vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei 3.687 de 09 de junho de 2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram corrigidas com a edição da Lei 4.834 de 12.04.2016.’ (TJMS. Apelação n. 0814850-91.2015.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 30/10/2017, p: 31/10/2017). 
    O pagamento das diferenças devidas deverá ser efetivado de uma única vez, tão logo ocorra a apuração do quantum devido, como determinado na decisão recorrida, tendo em vista a necessidade premente de correção da irregularidade reconhecida pela Lei Estadual nº 4.824/2016. 
    Outrossim, não prospera o argumento do recorrente de desconto do repasse do duodécimo ao Poder Judiciário da quantia referente as verbas salariais a serem pagas à apelada, haja vista que o Poder Judiciário não possui personalidade jurídica, sendo um órgão dentro da estrutura do Estado de Mato Grosso do Sul” (fls. 8-12, e-doc. 7).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.213.003-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE ABONOS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado conceder reajuste de vencimentos a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, conforme sólida jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.051.487-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Diferenças salariais. Revisão geral anual. Desobediência ao art. 37, inciso X, da Constituição da República. Não ocorrência. 4. Aumento salarial com fundamento no princípio da isonomia. Violação à Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.060.292-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Abono salarial concedido em valor fixo. Reajuste salarial com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula vinculante nº 37. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.060.326-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.2.2018).
    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da recorrida (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora